Tribunal: TJSP
Processo: 1002554-81.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, BEM COMO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – DESCONTOS PROMOVIDOS EM BENEFÍCIO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, BEM COMO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – DESCONTOS PROMOVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELO AUTOR SEPTUAGENÁRIO - CONTRATAÇÃO QUE SEU DEU POR TERCEIROS, AINDA QUE EM SEU NOME – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA DE VALORES RECORRIDA QUE DECORRE DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DANO EQUIPARADO A MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE ORA SE FIXA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – NECESSÁRIA REFORMA DOS TERMOS DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESSE CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO, NESSE TOCANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002554-81.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante JUSTINO
AVELINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002554-81.2019.8.26.0176 -Voto no
2
VOTO No: 41896
APEL.No: 1002554-81.2019.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES 3a VARA CÍVEL
APTE. : JUSTINO AVELINO DE SOUZA
APDO. : BANCO CETELEM S/A
JUÍZA : TATYANA TEIXEIRA JORGE
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES,
BEM COMO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA.
PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
DESCONTOS
PROMOVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
AUFERIDO
PELO
AUTOR
SEPTUAGENÁRIO - CONTRATAÇÃO QUE SEU DEU POR
TERCEIROS,
AINDA
QUE
EM
SEU
NOME

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA DE VALORES
RECORRIDA QUE DECORRE DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO
DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE PRECEDENTES
NESSE SENTIDO
DANO EQUIPARADO A MORAL
CARACTERIZADO
INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER
FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA
INDENIZATÓRIA QUE ORA SE FIXA EM R$ 10.000,00 (DEZ
MIL REAIS) NECESSÁRIA REFORMA DOS TERMOS DA R.
SENTENÇA RECURSO PROVIDO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS,
ESSE
CONSISTENTE
NA
RESTITUIÇÃO,
E
EM
DOBRO,
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR HIPÓTESE DOS AUTOS
QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC DEVOLUÇÃO QUE
DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO
ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO,
NESSE TOCANTE.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 534/537, pela qual foi julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002554-81.2019.8.26.0176 -Voto no
3
procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c. Pedido de
Restituição de Valores, bem como com Indenização por Danos Morais, nos
moldes em que proposta por JUSTINO AVELINO DE SOUZA contra BANCO
BGN S/A., o que se deu para a específica finalidade de “declarar a
inexigibilidade do débito decorrente dos contratos de financiamento n.os
22-214612/14310; 22-214633/14310, 22-214661/14310, 22-214678/14310 e
26-312978/14310 (fls. 30/49), bem assim a nulidade dos citados contratos,
condenando-se o requerido a restituir ao autor os valores indevidamente
descontados de sua conta corrente, corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do TJ, a contar dos descontos, e com incidência de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação (fl. 105), devendo o autor, por consequência,
devolver ao banco/réu as quantias depositadas em sua conta corrente
(R$90,32, R$140,82, R$642,98 e R$1.195,58 fl. 62), também corrigida pela
Tabela Prática do TJ, a partir do crédito em conta (24/11/2014)”. Na
oportunidade rejeitou o Juízo pretensão indenizatória apresentada pelo
ocupante do polo ativo, sendo que, no mais, e diante do reconhecimento da
sucumbência recíproca, determinou que cada parte respondesse pela metade
das custas e despesas processuais, bem como pelos Honorários Advocatícios
devidos aos Procuradores da parte contrária, estes que foram fixados em
percentual correspondente a 10% do valor da condenação, ainda que observada
a gratuidade processual que foi concedida ao ocupante do polo ativo.
Alega o autor, ora recorrente, em razões que foram juntadas a
fls. 540/547, que se faz necessária a reforma dos termos constantes da R.
Sentença que foi proferida, uma vez que o Juízo desprezou seu legítimo
interesse na obtenção da reparação moral, que segundo alega, experimentou em
razão do indevido desconto de valores promovidos junto ao seu benefício
previdenciário, o que se deu diante da contratação por terceiros, ainda que em
seu nome, de empréstimos consignados junto ao estabelecimento bancário
demandado. Diante do quanto exposto, sustenta que o banco recorrido deve ser
responsabilizado, inclusive com fundamento na chamada responsabilidade civil
objetiva, por conta da ocorrência de fortuito interno, pelos malefícios inerentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002554-81.2019.8.26.0176 -Voto no
4
indevido descontos de valores ocorridos desde os idos de 2015, daí o porquê de
pedir pelo necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a reparação
moral em quantia a ser fixada pela Turma Julgadora, com a natural redefinição
dos limites da Sucumbência. Diga-se também que pranteou pela condenação do
banco demandado a restituir, e em dobro, os valores que foram indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário, o que deverá se dar em atenção ao
comando previsto pelo artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.
Processado o recurso, o banco recorrido, a seguir, conforme
dá conta por manifestação de fls. 551/555, apresentou suas devidas
contrarrazões, momento em que buscou a plena e integral manutenção dos
termos constantes da R. Sentença como proferida, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o recorrente está a merecer
parcial acolhida por parte desta E. Corte, uma vez que os limites definidos pela R.
Sentença como proferida, não se mostraram plenamente adequados no trato da
questão como submetida a reapreciação, porque resultou indevidamente
desprezado pelo Juízo o legítimo interesse do inconformado na obtenção da
reparação extrapatrimonial que suportou em razão da indevida contratação por
terceiros, ainda que em seu nome, de empréstimos consignados indicados no
feito.
Conforme se verifica dos autos, não pairam dúvidas de que a
celebração dos contratos de empréstimo consignados de números
22-214612/14310; 22-214633/14310, 22-214661/14310, 22-214678/14310, e
26-312978/14310, se deram por obra de terceiros, ainda que em nome do
inconformado, uma vez que o estabelecimento bancário demandado, ainda que
devidamente intimado para tanto, deixou de fornecer cópias dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002554-81.2019.8.26.0176 -Voto no
5
necessários a comprovação da regularidade dos contratos que foram
questionados pelo ocupante do polo ativo, circunstância esta que resultou
acertadamente reconhecida pelo Juízo, por força da R. Sentença atacada, esta
que não foi objeto de ataque pelo banco ocupante do polo passivo da relação.
Todavia, não se verifica o mesmo acerto em relação aos limites
da responsabilidade civil do recorrido, uma vez que os descontos que foram
promovidos junto ao benefício previdenciário do recorrente que, diga-se de
passagem, se trata de pessoa septuagenária (fls. 19), se mostrou mais do que
suficientemente capaz de macular o bom nome do inconformado, trazendo a ele
fundado desespero ao se ver privado de seus ganhos, sendo fato também que o
recorrido deve responder pelos malefícios que foram experimentados pelo
recorrente, por conta da necessária aplicação da teoria do “risco da atividade”,
que impõe a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando
a atividade econômica desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua própria
natureza, em risco para terceiros.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 14a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu quando do julgamento do Recurso de Apelação no
1000923-58.2019.8.26.0320, este que foi relatado pelo Desembargador Melo
Colombi, conforme julgamento ocorrido em 27/09/2019, cuja ementa transcrevo:
“CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FRAUDE.
DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 1. A autora observou ter havido
contratação de empréstimo consignado que não permitiu. 2. A verdade
formal colhida indica defeito na prestação de serviços do réu. O dano moral
resta configurado, diante do desconto indevido em proventos
previdenciários de pouca expressão. 3. A devolução em dobro é
devidamente somente quando se verifica má-fé por parte do fornecedor.
Malícia não verificada. Devolução simples determinada. 4. No arbitramento
do dano moral, há que se observarem as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica
desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do
juízo. No caso, o arbitramento foi excessivo, comportando redução. Recurso
parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002554-81.2019.8.26.0176 -Voto no
6
Em assim sendo, e uma vez reconhecida a responsabilidade
civil da casa bancária recorrida, necessário que se definam agora os limites da
indenização, esta naturalmente de caráter pecuniário, sendo caso de se fixar o
montante compensatório em importância da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que inclusive se presta a enfatizar o aspecto pedagógico da
reprimenda pecuniária, de sorte a levar o banco recorrido a entender os reais
limites de sua efetiva responsabilidade no evento. Ademais, é de se ter que o
valor ora fixado deverá ser acrescido de juros de mora contados a partir da
citação, assim como de correção monetária, esta computada a contar do
Acórdão, nos exatos termos em que definidos pela Súmula no 362, editada pelo
STJ, que assim diz: “A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”.
Superada a questão do dano moral, e enveredando agora por
aspecto relativo a condenação dirigida a devolução, e em dobro, dos valores
descontados do benefício previdenciário percebido pelo autor, conforme
direcionados ao adimplemento do débito decorrente dos contratos alvo das
discussões travadas, de rigor ter em mente que não deve ser acolhida a
insurgência apresentada pelo recorrente, uma vez que não se mostra possível a
aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de defesa do
Consumidor, notadamente porque não registrada na hipótese dos autos a
presença de erro inescusável, tampouco efetiva má-fé por parte da casa de
valores, requisitos estes que se colocam como indispensáveis para a aplicação
do dispositivo legal em questão, ou seja, para aplicação da dobra legal, isso
porque a ocorrência da má-fé não se presume, sendo plenamente necessária sua
demonstração e plena comprovação, o que não se verificou do todo processado,
daí porque não possa ser acolhida a insurgência nesse sentido apresentada pelo
inconformado.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os reclamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002554-81.2019.8.26.0176 -Voto no
7
exteriorizados pelo autor, mesmo que de forma parcial, de sorte a se impor ao
banco demandando condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), assim definida a título de compensação moral, para tanto observados
os critérios de aplicação dos juros e correção como anteriormente fixados pelo
Acórdão, com a consequente responsabilização do banco, porque vencido, a
responder pela totalidade das custas, despesas processuais, bem como pelos
Honorários Advocatícios, que ora se fixa em quantia correspondente a 20% do
valor da total condenação, o que se dá em atenção aos exatos termos em que
definidos pelo artigo 85, §2o, do CPC de 2015, uma vez que o autor decaiu da
parte mínima do pedido.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator